Tribunal: TJES
Processo: 5000617-57.2020.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-26

Ementa:
EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N. 3889/2015 PARA A FINALIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. EXTINÇÃO QUE DEMANDA PRÉVIO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PELO ENTE MUNICIPAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 10, § 3º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 3.889/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
No âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal “
não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE
”, preconizando que em tais hipóteses, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como, o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito

II.
Na hipótese, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000148/2020 totaliza o numerário de R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), bem como, que naquele ano de 2020, o VRTE correspondia ao valor de 3,5084, logo, o valor da dívida equivale a 207 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

III.
Não obstante, uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retro mencionado, mormente considerando que mesmo nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, ou seja, erroneamente, a Fazenda Pública somente está autorizada a postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito.

IV.

In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação de Execução Fiscal sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.

V.
Recurso conhecido e provido para anular a Sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000617-57.2020.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

APELADO: DAZIVAN CARDOSO DIAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DA CAUSA INCOMPATÍVEL COM O LIMITE MÍNIMO ESTABELECIDO NA LEI MUNICIPAL N. 3889/2015 PARA A FINALIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL. EXTINÇÃO QUE DEMANDA PRÉVIO REQUERIMENTO DE DESISTÊNCIA PELO ENTE MUNICIPAL E ADOÇÃO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS DE COBRANÇA NOS TERMOS DO ARTIGO 10, § 3º, INCISO I, DA LEI MUNICIPAL 3.889/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I.
No âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal “
não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE
”, preconizando que em tais hipóteses, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como, o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito

II.
Na hipótese, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000148/2020 totaliza o numerário de R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), bem como, que naquele ano de 2020, o VRTE correspondia ao valor de 3,5084, logo, o valor da dívida equivale a 207 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

III.
Não obstante, uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retro mencionado, mormente considerando que mesmo nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, ou seja, erroneamente, a Fazenda Pública somente está autorizada a postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito.

IV.

In casu,
o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação de Execução Fiscal sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.

V.
Recurso de Apelação Cível conhecido e provido para anular a Sentença.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por maioria de votos, conhecer da Apelação Voluntária e conferir-lhe, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos para regular processamento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 22/08/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MUNICÍPIO DE ARACRUZ formalizou a interposição de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA (Id. 5176419) em face da SENTENÇA (Id. 5176412) integralizada no Id. 5176417, proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de DAZIVAN CARDOSO DIAS, cujo decisum julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que “resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal.”

Destaca, outrossim, “que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015”.

Despicienda as Contrarrazões, em virtude da ausência de triangularização da relação processual originária.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MUNICÍPIO DE ARACRUZ formalizou a interposição de APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA (Id. 5176419) em face da SENTENÇA (Id. 5176412) integralizada no Id. 5176417, proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de DAZIVAN CARDOSO DIAS, cujo decisum julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que “resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal.”

Destaca, outrossim, “que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015”.

Ab initio, convém registrar que, em ato subsequente ao ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL o Juízo de Primeiro Grau aferiu, de plano e, sem oportunizar a manifestação do Recorrente, a extinção do feito ante a ausência de interesse processual.

Com efeito, no âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal “não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE”, preconizando que em hipóteses tais, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito, in verbis:

“Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença, não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES), desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos.”

Nestes termos, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000148/2020 totaliza o numerário de R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), bem como, que naquele ano de 2020, o VRTE correspondia a 3,5084, logo, o valor da dívida equivale a 207 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Sucede, contudo, que uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública Municipal somente poderá postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito, senão vejamos, in litteris:

“Art. 10. O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei: (Redação dada pela Lei nº 4261/2019)

(...)

§ 3º A desistência não deverá ser requerida, quando:

I - ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança do débito;”

Registra-se, inclusive, no caso, o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.

Em sendo assim, entendo haver obrado em equívoco o Magistrado de Primeiro Grau, eis que, além de não haver oportunizado o contraditório acerca da matéria que culminou com a extinção do feito em relação ao Recorrente, subsiste óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir na espécie, ante o preconizado no artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminente Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DESCONSIDERAÇÃO DE VOTO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminente Presidente, peço que desconsidere meu voto. Aguardarei o voto da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva que pediu vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica desconsiderado o voto do eminente Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos.

Os autos irão com vista ao gabinete da eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva.

jrp*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 05/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir parcial divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatado pelo ilustre Desembargador Relator, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da SENTENÇA (Id. 5176412) integralizada no Id. 5176417, proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de
DAZIVAN CARDOSO DIAS
, cujo decisum julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que “resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal.”

Destaca, outrossim, “que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015”.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
deu provimento ao recurso para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Em seu voto, o Desembargador Relator entendeu que “uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública Municipal somente poderá postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito”. Concluiu que “além de não haver oportunizado o contraditório acerca da matéria que culminou com a extinção do feito em relação ao Recorrente, subsiste óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir na espécie, ante o preconizado no artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 3.889/2015”

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente, concordando, todavia, com a nulidade por violação do art. 10, do CPC. Explico.

Inicialmente destaco que o interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

Nos termos do art. 1º da LEF, a satisfação compulsória dos créditos fiscais dá-se forçosamente pela via judicial, o que, por si só, configura o interesse processual dos entes políticos e respectivas autarquias no ajuizamento de demandas executivas.

Não obstante, o art. 2, §1º da LEF prevê as dívidas ativas fazendárias como qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

A princípio, o importe da dívida é de todo irrelevante para efeito de inscrição e execução do crédito, pois não cabe ao Judiciário estabelecer restrições a esse respeito, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 141, do Código Tributário Nacional (CTN) regularmente lançado é indisponível, ao passo que a remissão deste
depende de lei expressa do próprio ente tributante
, conforme previsão dos arts. 150, §6º, da Constituição Federal e 172 do CTN.

Entretanto, no âmbito do Município de Aracruz existe norma positivada neste sentido, a saber, a Lei Municipal nº 3.889/2015 mencionada na sentença, a qual fixou um valor mínimo para as ações de execução fiscal de débitos inscritos na dívida ativa municipal.

Oportuno registrar que a redação do art. 8º da Lei supramencionada foi alterada pela Lei Municipal nº 4.261/2019. A redação anterior do art. 8º, da Lei Municipal nº 3.889/2015, autorizava o Município a não promover o ajuizamento de Ação Judicial para a cobrança de crédito inferior ao valor antes estipulado facultando-lhe, portanto, o ajuizamento (ou não) de ação judicial nesses casos. Vejamos:

Art. 8º - Fica o Município de Aracruz autorizado, através da Procuradoria Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais nos casos em que o crédito lhes pertença, a não promover o ajuizamento de Ação Judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo nessas situações promover a cobrança preferencialmente por meio dos procedimentos administrativos autorizados por esta Lei. (ALTERADO/REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.261/2019)

A nova redação do dispositivo alterada em 2019 impôs o dever do Município em não promover o ajuizamento de ação judicial para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES):

“Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença,

não deverá promover
o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES)
, desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos.”

Essa mudança legislativa vai ao encontro de diversas medidas que vêm sendo adotadas por diversos entes da federação no sentido de promover a desjudicialização das execuções fiscais, já que os processos de Execução Fiscal também são responsáveis pelas altas taxas de congestionamento do Poder Judiciário.

À título de exemplo, cito a estimativa do relatório Justiça em Números 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que evidencia que a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 6,1 pontos percentuais, passando de 73% (setenta e três por cento) para 66,9% (sessenta e seis inteiros e nove décimos por cento) no ano de 2020. O tempo médio de tramitação do processo baixado na fase de execução cairia pela metade - dos atuais 6 (seis) anos e 1 (um) mês para 3 (três) anos.

É importante fazer esse destaque, porque a desjudicialização tem como proposta repassar aos agentes da administração a cobrança tributária, de modo que a intervenção do Poder Judiciário remanesce tão somente em casos de lesão ou ameaça de direito, reduzindo o volume de processos na Justiça brasileira e a desobstrução do Judiciário.

Os relatórios Justiça em Números, divulgados pelo CNJ, asseveram que os executivos fiscais, além de serem grande causa da morosidade do Poder Judiciário, também demonstram que o método tradicional utilizado para recuperar os créditos tributários é ineficiente, além de não haver indícios de melhoras nesse cenário atual.

As execuções fiscais têm desempenhado um papel contrário à sua finalidade, mesmo que a regulamentação do processo de execução fiscal seja de suma importância por assegurar a recuperação dos créditos públicos.

Nessa linha, a atual redação da Lei Municipal nº 3.889/2015 trouxe justamente esse aspecto, alterando-se o que antes era uma faculdade do poder público, tornando obrigatória a observância do novo parâmetro econômico para o ajuizamento de ação fiscal.

Em que pese a alegação do Município Apelante de que “o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ainda não possui meios de realizar o protesto fora do Estado, o que inviabiliza a adoção do meio administrativo de cobrança”, o fato é que a legislação local inviabiliza o ajuizamento da ação porquanto abaixo do valor mínimo estipulado para o ajuizamento.

Outrossim, destaco que a alteração legislativa se deu no ano de 2019, ao passo que o ente Municipal já deveria ter outros meios para viabilizar a cobrança no caso em tela, já que não é mais permitida o ajuizamento de ações fiscais cujo crédito seja em valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que o indeferimento da petição inicial com a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2."A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008
) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que"o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'"(fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos). 4. Recurso especial provido. (STJ Resp 1223032/PE, T2, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2011)

Desse modo, não significa que o credor não poderá cobrar seu crédito tributário, mas sim por meio de procedimento administrativo e não judicial quando os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal forem inferiores ao estabelecido na Lei Municipal.

Em relação ao direito, segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, que orienta o regime jurídico da Administração Pública, entendo que, de fato, o Administrador não pode dispor livremente do interesse público, posto que, enquanto agente público, não representa os seus interesses próprios, mas os dos cidadãos administrados. Deve, assim, agir em conformidade com os limites impostos pela

lei
, atendendo, também, ao princípio da legalidade.

Entendo pertinente, portanto, a fundamentação quanto à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nas hipóteses em que o valor do débito exequendo é inferior ao patamar estabelecido pela norma em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE RIO BONITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR VALOR INFERIOR AO PISO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DO ENTE FEDERATIVO DA CONVENIÊNCIA DE NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES DE DÉBITOS BAIXOS. A controvérsia recursal se restringe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior ao piso estipulado no Código Tributário Municipal para cobrança judicial de débitos. De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário arbitrar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, conforme Recurso Extraordinário Representativo nº. 591033 / SP (tema nº. 109). Igualmente, o enunciado de súmula nº 452 do STJ, que apesar de se referir à Administração Federal, aplica-se a todos os entes federativos: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. Todavia, o descabimento de estipular valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é vedada ao Poder Judiciário, pois se trata de matéria insindicável de cada ente federativo. Nesse sentido, cabe ao Poder Público de cada Fazenda Pública a decisão discricionária do custo benefício de ajuizar execuções de valores baixos. No Município de Rio Bonito, o Código Tributário Municipal prevê que os débitos de até 500 UFIRS-RB serão cobrados apenas extrajudicialmente, conforme art. 529, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 1.168/2003: Os créditos tributários e não tributários inferiores a 500 (quinhentas) UFIRS-RB não serão ajuizados, devendo a Procuradoria Geral do Município buscar meios extrajudiciais para sua cobrança. Logo, o Município exerceu seu poder discricionário de prever um valor de piso para ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das dívidas, cabendo à Procuradoria cobrar extrajudicialmente os débitos inferiores.
Ao contrário do que alega o apelante, não há margem para interpretação de possibilidade de execução judicial pela inviabilidade da cobrança administrativa, pois o texto legal é claro ao vedar a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal.
Outrossim, não se verifica inconstitucionalidade por vício de competência, porquanto não se trata de Direito Processual Civil, de competência privativa da União, mas de Direito Tributário, cuja competência é concorrente entre cada ente federativo. Desse modo, correta a sentença de extinção da execução, em razão de ser inferior ao piso previsto no próprio Código Tributário Municipal. Jurisprudência pacífica deste TJERJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00217124420168190046, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – LEI QUE ESTABELECE O VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ALCANÇA O MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. 1- No caso o crédito fiscal é inferior ao estabelecido pela Lei Municipal nº 08, de 26/11/2010 – não há falar em renuncia fiscal mas a modificação do modus operandi da cobrança para ser admitida por meio de procedimento administrativo. Certidões de divida ativa em valores superiores cabível a ação executiva judicial. 2- Sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução de mérito confirmada. 3- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. 2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese. 3
. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna. 4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido.
(STJ Resp 999639/PR, T1 PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008). (TJ-MS - AC: 08008824820178120025 MS 0800882-48.2017.8.12.0025, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO CRÉDITO. DECRETO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO INCONTINENTI. ARQUIVAMENTO DO FEITO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Cabe ao administrador tributário local definir o valor mínimo do crédito para fins de propositura da ação de execução fiscal. 2. O Decreto municipal que majorou o valor mínimo para a propositura de ação de execução fiscal tem natureza processual e aplicação incontinenti.
3. Portanto, correta a determinação para que seja o feito arquivado sem baixa na distribuição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantido o arquivamento dos autos da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AI: 10056120270972001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 04/02/2015)

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARACAJU – VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL Nº 3.809/2009 – ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 5.202/2019, QUE ELEVA O PATAMAR DO VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – NÃO APLICAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM - EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
. I – Admite-se a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do valor irrisório do crédito tributário, desde que haja previsão legal específica do ente público tributante;
II – No âmbito do Município de Aracaju, cumpre observar que há dispositivo legal específico, no caso, 1º e 3º da Lei Municipal nº 3.809/2009; III – A Lei Municipal nº 5.202/2019, que altera a Lei nº 3.809/2009, elavando o valor a ser considerado como “valor irrisório” para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) entrou em vigor em 10 de junho de 2019 e, com base no princípio do “tempus regit actum”, as inovações trazidas por esta Lei somente poderão ser aplicadas às execuções fiscais propostas após o início de entrada em vigor desta Lei, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito disposto no art. 5º, XXXVI da CF; IV - In casu, considerando que a ação foi promovida em janeiro de 2019, deve ser aplicado a Lei Municipal nº 3.809/2009, que previa o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a execução fiscal, devendo feito prosseguir regularmente, vez que o valor da dívida, quando do seu ajuizamento, já ultrapassava esse valor; V – Recurso provido. (Apelação Cível nº 201900726535 nº único0001309-22.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 15/10/2019) (TJ-SE - AC: 00013092220198250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Destaco ainda julgados de outros Tribunais Pátrios que afastaram a extinção sem resolução do mérito na hipótese de
inexistência de previsão legal na legislação local prevendo valor mínimo (ao contrário do que ocorre no caso em tela):

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - INOCORRÊNCIA - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - PROVIMENTO DO RECURSO.
Inexistindo previsão legal
, seja na Lei 6.830/80, seja em norma municipal, que fixe valor mínimo de alçada para o ajuizamento das Execuções Fiscais, em patamar que alcance o montante do crédito em apreço, torna-se incabível, a princípio, a interferência do Poder Judiciário com o fito de extinguir a ação com base na ausência de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 50004677620208130155, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/08/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR IRRISÓRIO -
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO PARA TANTO
- UTILIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.386/2012 QUE MODIFICOU O ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI Nº 8.536/2009, PARA AUMENTAR O VALOR MÍNIMO PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO,
POIS A LEI Nº 9.386/2012 NÃO ESTAVA EM VIGOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
- PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
- APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTIGA DA LEI Nº 8.536/2009 AO CASO EM COMENTO - PELO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, À ÉPOCA, HÁ SIM CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA ANULADA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - APELO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AC - 1235359-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Cláudio de Andrade - Unânime - J. 02.09.2014) (TJ-PR - APL: 12353592 PR 1235359-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 02/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1409 09/09/2014)

No âmbito deste Sodalício, destaco, inclusive, o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

"Contudo, considerando que a presente Demanda fora proposta em 22.11.2011, certo é que o dispositivo legal aplicável ao caso em comento é aquele anterior às alterações conferidas pela Lei nº 3.441/2014. Nesse viés,
no estipulado não há que se falar em extinção do feito por ausência de interesse, uma vez que o montante da presente Execução Fiscal, qual seja, R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), está acima do piso míni pela Lei Municipal nº 3.863/2009"
(TJ-ES - APL: 00133759620118080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2018)

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, naquela oportunidade em que exarou o seu voto no julgamento da Apelação nº 0013375-96.2011.8.08.0030, apenas reformou a sentença naqueles autos porque o valor estava "acima do piso mínimo"
estipulado pela Lei Municipal.

No presente caso, como relatado pelo próprio Relator, o valor do crédito inscrito na CDA nº 0000148/2020 totaliza o numerário de R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), bem como, que naquele ano de 2020, o VRTE correspondia a 3,5084, logo, o valor da dívida equivale a 207 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Embora perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Desembargador Relator no sentido de que “deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor”, especialmente considerando o disposto no art. 10 do CPC, entendo ser oportuno trazer uma interpretação cuidadosa do artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.889/2015.

Isso porque tal dispositivo (art. 10, da Lei Municipal nº 3.889/2015) é uma outra imposição destinada a eventuais ações que estavam ou ainda estão em curso ao tempo da vigência da alteração legislativa, justamente considerando o disposto no art. 8, de modo que
(1)
o Município NÃO DEVERÁ promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES) e,
(2)
na hipótese de existência ações judiciais dentro do respectivo parâmetro econômico, deve o município requerer a desistência, observando o disposto no §3º.

Veja-se, portanto, que o art. 10 é um complemento coerente do disposto no art. 8º, preconizando pela desjudicialização das execuções fiscais, cujo o objetivo está estampado no art. 3º da mesma legislação:

Art. 3º Com o objetivo de
incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos devidos ao Município de Aracruz
, a Administração Municipal Direta, ou a estrutura própria das autarquias nos casos em que o crédito lhes pertença,

Assim, embora entenda ser indispensável oportunizar o contraditório em respeito ao disposto no art. 10, do CPC, de modo a concordar com a nulidade da sentença em razão de tal violação, também entendo ser pertinente debater a desjudicialização das ações fiscais, de modo a privilegiar as intenções legislativas locais neste aspecto, especialmente pelo enorme contingenciamento de recursos neste Sodalício que também apresentam legislações locais prevendo valores mínimos para a propositura de execuções fiscais.

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator, abro divergência tão somente
afastar a fundamentação quanto ao óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir no feito
,
anulando, contudo, a sentença, unicamente em razão de
error in procedendo
perpetrado pelo condutor do feito, decorrente da violação dos princípios da cooperação, do devido processo legal e da não surpresa.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, em função da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

DATA DA SESSÃO: 12/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta pelo Município de Aracruz em face de sentença que extinguiu a execução fiscal originária sem julgamento de mérito por compreender que restava ausente interesse processual, fundamentando na Lei Municipal n. 3.389/2015, bem como o valor da certidão de dívida ativa.

Iniciado o julgamento o relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho conheceu da apelação interposta e conferiu-lhe provimento para anular a sentença em, razão do desatendimento ao artigo 10 do CPC bem como ao artigo 10, §3º, inciso I da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Em sequência, a Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva iniciou a divergência para dar provimento ao recurso tão somente em razão do desatendimento do artigo 10 do CPC.

Pedi vista dos autos para examinar com precisão os precedentes mencionados pelos julgadores que me antecederam e não cheguei a conclusão diversa do relator.

Ponto comum entre os votos é o desatendimento ao princípio da não surpresa previsto no estatuto processual civil, sobre o qual desnecessário é tecer maiores raciocínios.

Há muito tempo das Cortes Superiores Brasileiras entendem que
é vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob o fundamento de baixo valor
.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 591033/SP com repercussão geral, compreendeu que “
Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.”
(Relator Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL)

Tal compreensão está encartada, inclusive, em enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
:

A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. (SÚMULA 452, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010)

E nem há espaço para argumentar que o normativo municipal permitiu esta extinção pois, em verdade, como bem destacou o relator, haviam procedimentos prévios a referida extinção realizada.

Em verdade, a leitura atenta da íntegra da legislação em comento evidencia uma tentativa de evitar o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor não extirpando, contudo, a possibilidade de ajuizamento.

Para tanto, instituiu procedimento prévio para investida de satisfazer o crédito tributário de quantia comedida sem demandar o Judiciário, providência que pode ser relevante e, talvez, indicada a depender da postura do devedor, veja-se o inciso IV do artigo 9º da referida lei.

Com efeito, revela-se imprescindível a oitiva da municipalidade antes de promover a extinção sem julgamento de mérito, como realizou o juízo originário.

Recentemente o STF reafirmou a jurisprudência exarando que “
cabe a cada municipalidade ponderar os ônus e os bônus das execuções, não podendo o julgador extingui-las mediante aplicação de critérios previstos nas legislações de outros entes ou estipulados por ele mesmo sem qualquer amparo em lei do ente exequente, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Como constou da ementa do referido julgado [...]
. (ARE 1333614 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021).

Com efeito, no julgamento sob rito do artigo 543-C do CPC, a Colenda Corte já dirimiu que é vedada a presunção de renúncia tácita de débito, ex vi REsp 1.143.471/PR.

Importante notar que cada ação é única e qualquer postura do Município em de demanda diversa não possui aptidão para gerar efeitos em lides diversas, sendo indiferente o número de execuções fiscais que tramitam na unidade judiciária originária.

Nesse sentido, inexistindo requerimento do Município de desistência da execução fiscal ou renúncia do crédito perseguido, agiu em desacerto do juízo originário por inobservar o artigo 10, §3º, inciso I da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Pelo exposto, acompanho o relator em todos seus fundamentos para conhecer e dar provimento ao recurso em voga.

É como me manifesto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:--

Respeitosamente, peço vista dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Fica convocado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, para compor o quórum.

*

swa*

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

(Técnica do Julgamento Ampliado)

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ARACRUZ contra a SENTENÇA (Id. 5176412) integralizada no Id. 5176417, proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, da lavra do Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de DAZIVAN CARDOSO DIAS, cuja decisão julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido pela Lei Municipal nº 3.889/2015.

Nas razões recursais apresentadas, em resumo, o ente público apelante alega que:
(I)
a Lei Municipal confere faculdade ao Município de desistir da ação de execução fiscal ou não ajuizar uma demanda, com base no princípio da autonomia municipal, não havendo previsão legal de que os processos com valores abaixo do valor de alçada devam ser extintos sem concordância do Município;
(II)
em observância aos princípios da confiança, do contraditório e da segurança jurídica é vedado ao magistrado prolatar decisões surpresa e, no presente caso, foi proferida sentença extinguindo a execução fiscal com base em interpretação equivocada da lei municipal.

Com base nesses fundamentos, pede que o recurso seja conhecido e provido para anular a sentença extintiva
a quo
.

O relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, iniciando o julgamento deste recurso, conheceu da apelação interposta e conferiu-lhe provimento para anular a sentença em razão do desatendimento ao artigo 10 do CPC, bem como ao artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Por sua vez, a Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva inaugurou parcial divergência para dar provimento ao recurso, para anular a sentença apenas em razão do desatendimento ao artigo 10 do CPC.

Posteriormente, após pedido de vista, o Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos convergiu integralmente com o entendimento perfilado pelo Des. Relator.

Em razão do previsto no artigo 942 do Código de Processo Civil (Técnica do Julgamento Ampliado), fui convocado, como vogal, para participação no presente feito.

Pois bem.
Na situação vertente, o magistrado atuante em primeira instância extinguiu a execução fiscal sob o fundamento de que o valor atribuído à causa está abaixo do parâmetro firmado pela Lei Municipal de Aracruz nº 3.889/2015.

O artigo 8º da referida Lei dispõe que a Fazenda Pública Municipal “
não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE”.

O valor do crédito inscrito na CDA 0000148/2020 totaliza-se em R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), logo, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Sucede que, como muito bem fundamentado pelo Desembargador Relator, uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal de Aracruz nº 3.889/2015:

Art. 10. O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações

judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei: (Redação dada pela Lei nº 4261/2019)

(...)

§ 3º A desistência não deverá ser requerida, quando:

I - ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança do débito.

A matéria em alusão se encontra disciplinada na dicção do Enunciado Sumular nº 452, do c. Superior Tribunal de Justiça, à qual dispõe que: “
a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.

Justamente com base na premissa da orientação sumular acima,
não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório
:

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - PEQUENO VALOR - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior assentou-se no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário extinguir execução fiscal ao entendimento de que o valor do crédito tributário não justificaria a demanda judicial. Precedentes.
2. Recurso ordinário provido (STJ, RMS 35.871/SP, Relª Minª. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 14.8.2013 – destaquei).

Na esteira desse entendimento, posicionou-se também o Excelso Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral:

[...]
Não é dado aos entes políticos valerem-se de sanções políticas contra os contribuintes inadimplentes, cabendo-lhes, isto sim, proceder ao lançamento, inscrição e cobrança judicial de seus créditos, de modo que o interesse processual para o ajuizamento de execução está presente. 5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça. 6. Sentença de extinção anulada.

7. Orientação a ser aplicada aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B, § 3º, do CPC
(STF, RE 591033, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJ 24.2.2011 – destaquei).

Em situação idêntica à presente nesta lide, este Egrégio Tribunal de Justiça se pronunciou nesses mesmos termos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE VIANA. LEI MUNICIPAL Nº 2.952/2018. LIMITE LEGAL. AJUIZAMENTO OU DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. FACULDADE DO ENTE MUNICIPAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A Lei Municipal nº 2.952/2018, alterada pela Lei Municipal nº 3190/2021, não impede o ajuizamento de execução fiscal pelo município quando os valores estão abaixo do limite estabelecido, mas somente traz uma faculdade ao Ente Público, em função do valor, de ajuizar a execução ou, até mesmo, de desistir das demandas já existentes. 2- Tal situação está, inclusive, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reverbera o entendimento de que as execuções fiscais de pequeno valor são uma faculdade da Administração Pública, não podendo o judiciário extinguir a execução com base no valor do crédito tributário. 3- No mesmo sentido podemos observar o enunciado de súmula nº 452 do STJ ao dispor que: “a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício”.
4-Recurso conhecido e provido. (TJES – APELAÇÃO CÍVEL: 5002012-88.2016.8.08.0050. Relator: Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA. 4ª Câmara Cível. DJe 22/05/2023)

Conforme entendimento consagrado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, não incumbe ao Judiciário, decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal, ao fundamento de que o valor da cobrança é pequeno ou irrisório.
2) Nos termos da Súmula nº 452 do STJ, a extinção das ações de pequeno valor é faculdade da administração, vedada a atuação judicial de ofício. Violação do princípio constitucional da inafastabilidade da prestação jurisdicional, ante o interesse público e a indisponibilidade de valores do erário.
3) A legislação local (Lei Municipal n.º 2.952/18), no “caput” do art. 1º, imputou ao Município de Viana a escolha pelo ajuizamento de execução fiscal abaixo do patamar legal estabelecido (R$2.500,00) e no §3º do art. 1º dispôs que não será nem mesmo possível a dispensa no ajuizamento da execução caso o mesmo devedor tenha débitos de mesma natureza cujo valor somado ultrapasse o parâmetro mencionado. E, na situação vertente, o Município apelante traz no id 3938683 certidão de débitos de IPTU em nome do apelado que totaliza a importância de R$7.348,41 (sete mil trezentos e quarenta e oito reais e quarenta e um centavos). 4) Incorre em ‘erro in procedendo’, o Magistrado que extingue o feito sem resolução do mérito, pelo fato de o valor principal originário do débito objeto da presente ação ser inferior ao patamar mínimo fixado na referida legislação para o ajuizamento das ações de execução fiscal municipal, sem antes oportunizar a manifestação do exequente, acerca do valor mínimo para ajuizamento das ações de execução fiscal, de modo que a desconstituição da sentença é medida que se impõe também por esse fundamento.
5) Recurso de apelação conhecido e provido, para anular a sentença objurgada, lançada no id 3938679, e determinar o regular prosseguimento do feito executivo na origem (TJES, Apelação nº 5001244-02.2015.8.08.0050, DES. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 29/03/2023 – destaquei).

Logo, constata-se que a lei em comento (Lei Municipal de Aracruz nº 3.889/2015) não vedou a propositura nem o prosseguimento da execução fiscal, retirando do ente municipal a possibilidade de judicialização da lide, mas objetivou, apenas,
viabilizar a negociação pela via administrativa dos débitos, razão pela qual não há que se falar em perda (inexistência) do interesse processual por parte do autor.

Firme a tais considerações, com respeito ao entendimento da Desembargadora Débora Maria Ambos Correa, convirjo com o entendimento exarado pelo Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho (acompanhado pelo Des. Jorge Henrique Valle dos Santos), razão pela qual
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença
a quo
e, via de consequência, determinar o regular prosseguimento da execução fiscal, com fulcro nas razões expostas.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Em sessão pretérita, convocado para compor o quórum, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy, acompanhou o voto do eminente Relator.

*

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MUNICÍPIO DE ARACRUZ
formalizou a interposição de
APELAÇÃO VOLUNTÁRIA DESACOMPANHADA DE REMESSA NECESSÁRIA
(Id. 5176419)

em face da
SENTENÇA
(Id. 5176412) integralizada no Id. 5176417, proferida pelo
JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES,
nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
proposta em face de
DAZIVAN CARDOSO DIAS,
cujo
decisum
julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “
o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela
L
ei Municipal nº 3.889/2015”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que
“resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal.”

Destaca, outrossim, “
que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015”.

Ab initio
, convém registrar que, em ato subsequente ao ajuizamento da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
o Juízo de Primeiro Grau aferiu, de plano e, sem oportunizar a manifestação do Recorrente, a extinção do feito ante a ausência de interesse processual.

Com efeito, no âmbito do Município de Aracruz, prescreve a Lei Municipal n. 3.889/2015, em seu artigo 8º, que a Fazenda Pública Municipal “não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangia por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE”, preconizando que em hipóteses tais, deve haver a adoção de providências administrativas, tais como o protesto do título e a inscrição do devedor nos órgão de proteção ao crédito,
in verbis
:

“
Art. 8º
O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença,
não deverá promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES),
desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I -
o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II -
Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos.”

Nestes termos, considerando que o valor do crédito inscrito na CDA 0000148/2020 totaliza o numerário de R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), bem como, que naquele ano de 2020, o VRTE correspondia a 3,5084, logo, o valor da dívida equivale a 207 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Sucede, contudo, que uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública Municipal somente poderá postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito, senão vejamos,
in litteris:

“Art. 10.
O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais no casos em que o crédito lhes pertença, deverá desistir das ações judiciais para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta lei, considerado o disposto no art. 8º da presente lei: (Redação dada pela Lei nº 4261/2019)

(...)

§ 3º A desistência não deverá ser requerida, quando:

I - ainda não tiver sido adotada qualquer medida administrativa de cobrança do débito;”

Registra-se, inclusive, no caso, o Magistrado de Primeiro Grau extinguiu de plano a Ação sem, sequer, oportunizar a oitiva do Município de Aracruz, o que viola, inclusive, as diretrizes fixadas nos artigo 8º e 9º, do Código de Processo Civil, restringindo o contraditório em relação à questão ainda não debatida e, portanto, inédita nos autos.

Em sendo assim, entendo haver obrado em equívoco o Magistrado de Primeiro Grau, eis que, além de não haver oportunizado o contraditório acerca da matéria que culminou com a extinção do feito em relação ao Recorrente, subsiste óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir na espécie, ante o preconizado no artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Isto posto, CONHEÇO e CONFIRO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO VOLUNTÁRIA, para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

VOTO DE VISTA

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da questão.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas no douto voto do Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir parcial divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatado pelo ilustre Desembargador Relator, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
em face da SENTENÇA (Id. 5176412) integralizada no Id. 5176417, proferida pelo JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, DE REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE ARACRUZ/ES, nos autos da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta em face de
DAZIVAN CARDOSO DIAS
, cujo decisum julgou extinta a Execução, na forma do artigo 487, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que “o crédito tributário executado na presente demanda está abaixo do mínimo estabelecido, para o ano da propositura desta ação, pela Lei Municipal nº 3.889/2015”, deixando de estabelecer condenação de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese que “resta demonstrado o equívoco na r. sentença, pois não haveria falar em falta de interesse de agir ou mesmo em ausência de prejuízo ao erário, conforme fundamento da decisão, já que, no caso em espeque, não há outra forma disponível de cobrança além do manejo da ação de execução fiscal.”

Destaca, outrossim, “que não foi observado o que determina o §3º, I do art. 10, da Lei Municipal nº 3889/2015”.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
deu provimento ao recurso para anular a Sentença de Primeiro Grau, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

Em seu voto, o Desembargador Relator entendeu que “uma vez ajuizada a Ação de Execução Fiscal, deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor, na forma do artigo 10, § 3º, inciso I, do Diploma Legal retromencionado, mormente considerando que nas hipóteses em que haja sido ajuizada Ação de Execução Fiscal em valor inferior ao limite legal, a Fazenda Pública Municipal somente poderá postular a desistência após adotar alguma das medidas administrativas de cobrança do débito”. Concluiu que “além de não haver oportunizado o contraditório acerca da matéria que culminou com a extinção do feito em relação ao Recorrente, subsiste óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir na espécie, ante o preconizado no artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal n. 3.889/2015”

Pois bem.

Compulsando detidamente os autos, entendo não assistir razão ao recorrente, concordando, todavia, com a nulidade por violação do art. 10, do CPC. Explico.

Inicialmente destaco que o interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

Nos termos do art. 1º da LEF, a satisfação compulsória dos créditos fiscais dá-se forçosamente pela via judicial, o que, por si só, configura o interesse processual dos entes políticos e respectivas autarquias no ajuizamento de demandas executivas.

Não obstante, o art. 2, §1º da LEF prevê as dívidas ativas fazendárias como qualquer valor cuja cobrança seja atribuída por lei à União, Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarquias.

A princípio, o importe da dívida é de todo irrelevante para efeito de inscrição e execução do crédito, pois não cabe ao Judiciário estabelecer restrições a esse respeito, sob pena de ofender o Princípio da Separação dos Poderes.

Cumpre ainda consignar que, nos termos do art. 141, do Código Tributário Nacional (CTN) regularmente lançado é indisponível, ao passo que a remissão deste
depende de lei expressa do próprio ente tributante
, conforme previsão dos arts. 150, §6º, da Constituição Federal e 172 do CTN.

Entretanto, no âmbito do Município de Aracruz existe norma positivada neste sentido, a saber, a Lei Municipal nº 3.889/2015 mencionada na sentença, a qual fixou um valor mínimo para as ações de execução fiscal de débitos inscritos na dívida ativa municipal.

Oportuno registrar que a redação do art. 8º da Lei supramencionada foi alterada pela Lei Municipal nº 4.261/2019. A redação anterior do art. 8º, da Lei Municipal nº 3.889/2015, autorizava o Município a não promover o ajuizamento de Ação Judicial para a cobrança de crédito inferior ao valor antes estipulado facultando-lhe, portanto, o ajuizamento (ou não) de ação judicial nesses casos. Vejamos:

Art. 8º - Fica o Município de Aracruz autorizado, através da Procuradoria Geral do Município, ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais nos casos em que o crédito lhes pertença, a não promover o ajuizamento de Ação Judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo nessas situações promover a cobrança preferencialmente por meio dos procedimentos administrativos autorizados por esta Lei. (ALTERADO/REVOGADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 4.261/2019)

A nova redação do dispositivo alterada em 2019 impôs o dever do Município em não promover o ajuizamento de ação judicial para a cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES):

“Art. 8º O Município de Aracruz, por meio da Procuradoria-Geral do Município ou da estrutura jurídica própria das autarquias municipais, nos casos em que o crédito lhe pertença,

não deverá promover
o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES)
, desde que observados os seguintes requisitos cumulativos:

I - o não ajuizamento da ação judicial demanda a efetiva adoção de medidas administrativas de cobrança do débito, como o protesto do título ou a inscrição do devedor em cadastro de proteção ao crédito, quando houver;

II - Para fins de aplicação do caput deste artigo, considera-se o valor total do título executivo original encaminhado à Procuradoria-Geral do Município para adoção dos meios de cobrança coercitivos.”

Essa mudança legislativa vai ao encontro de diversas medidas que vêm sendo adotadas por diversos entes da federação no sentido de promover a desjudicialização das execuções fiscais, já que os processos de Execução Fiscal também são responsáveis pelas altas taxas de congestionamento do Poder Judiciário.

À título de exemplo, cito a estimativa do relatório Justiça em Números 2021, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que evidencia que a taxa de congestionamento do Poder Judiciário cairia em 6,1 pontos percentuais, passando de 73% (setenta e três por cento) para 66,9% (sessenta e seis inteiros e nove décimos por cento) no ano de 2020. O tempo médio de tramitação do processo baixado na fase de execução cairia pela metade - dos atuais 6 (seis) anos e 1 (um) mês para 3 (três) anos.

É importante fazer esse destaque, porque a desjudicialização tem como proposta repassar aos agentes da administração a cobrança tributária, de modo que a intervenção do Poder Judiciário remanesce tão somente em casos de lesão ou ameaça de direito, reduzindo o volume de processos na Justiça brasileira e a desobstrução do Judiciário.

Os relatórios Justiça em Números, divulgados pelo CNJ, asseveram que os executivos fiscais, além de serem grande causa da morosidade do Poder Judiciário, também demonstram que o método tradicional utilizado para recuperar os créditos tributários é ineficiente, além de não haver indícios de melhoras nesse cenário atual.

As execuções fiscais têm desempenhado um papel contrário à sua finalidade, mesmo que a regulamentação do processo de execução fiscal seja de suma importância por assegurar a recuperação dos créditos públicos.

Nessa linha, a atual redação da Lei Municipal nº 3.889/2015 trouxe justamente esse aspecto, alterando-se o que antes era uma faculdade do poder público, tornando obrigatória a observância do novo parâmetro econômico para o ajuizamento de ação fiscal.

Em que pese a alegação do Município Apelante de que “o executado reside fora do Estado do Espírito Santo e o Município de Aracruz ainda não possui meios de realizar o protesto fora do Estado, o que inviabiliza a adoção do meio administrativo de cobrança”, o fato é que a legislação local inviabiliza o ajuizamento da ação porquanto abaixo do valor mínimo estipulado para o ajuizamento.

Outrossim, destaco que a alteração legislativa se deu no ano de 2019, ao passo que o ente Municipal já deveria ter outros meios para viabilizar a cobrança no caso em tela, já que não é mais permitida o ajuizamento de ações fiscais cujo crédito seja em valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES).

O Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento de que o indeferimento da petição inicial com a extinção da ação de execução fiscal é legítima se houver previsão legal estatuída em lei municipal sobre a estipulação de valor mínimo para ser ajuizada cobrança judicial. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. IMPOSTO MUNICIPAL. NECESSIDADE DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. 1. Para que a execução fiscal ajuizada pelo município seja arquivada, ao fundamento de que o valor da dívida é pequeno ou irrisório, é necessário previsão em legislação específica da entidade tributante estipulando o valor consolidado que torne a cobrança judicial antieconômica.
2."A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN)". (REsp 999639/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJe 18/06/2008
) 3. No presente caso, o Tribunal a quo consignou que"o Município apelante promulgou a Lei Complementar Municipal nº 004/2008, que estipulou como valor antieconômico para a interposição de recursos a importância de R$ 200,00 (duzentos reais), sob o entendimento de que os créditos tributários do município 'têm valoração econômica pequena'"(fls. 52). Dessa forma, verifica-se que existe legislação específica aplicável ao Município no sentido de que o valor executado não seria irrisório - R$ 831,04 (oitocentos e trinta e um reais e quatro centavos). 4. Recurso especial provido. (STJ Resp 1223032/PE, T2, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2011)

Desse modo, não significa que o credor não poderá cobrar seu crédito tributário, mas sim por meio de procedimento administrativo e não judicial quando os valores da Dívida Ativa da Fazenda Pública Municipal forem inferiores ao estabelecido na Lei Municipal.

Em relação ao direito, segundo o princípio da indisponibilidade do interesse público, que orienta o regime jurídico da Administração Pública, entendo que, de fato, o Administrador não pode dispor livremente do interesse público, posto que, enquanto agente público, não representa os seus interesses próprios, mas os dos cidadãos administrados. Deve, assim, agir em conformidade com os limites impostos pela

lei
, atendendo, também, ao princípio da legalidade.

Entendo pertinente, portanto, a fundamentação quanto à ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo nas hipóteses em que o valor do débito exequendo é inferior ao patamar estabelecido pela norma em questão. Nesse sentido, destaco os seguintes arestos:

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE RIO BONITO. EXTINÇÃO DO FEITO POR VALOR INFERIOR AO PISO PREVISTO NO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. DECISÃO DISCRICIONÁRIA DO ENTE FEDERATIVO DA CONVENIÊNCIA DE NÃO AJUIZAR EXECUÇÕES DE DÉBITOS BAIXOS. A controvérsia recursal se restringe sobre a possibilidade de extinção da execução fiscal de valor inferior ao piso estipulado no Código Tributário Municipal para cobrança judicial de débitos. De fato, o Colendo Supremo Tribunal Federal assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário arbitrar valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais, conforme Recurso Extraordinário Representativo nº. 591033 / SP (tema nº. 109). Igualmente, o enunciado de súmula nº 452 do STJ, que apesar de se referir à Administração Federal, aplica-se a todos os entes federativos: A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. Todavia, o descabimento de estipular valor mínimo para ajuizamento de execução fiscal é vedada ao Poder Judiciário, pois se trata de matéria insindicável de cada ente federativo. Nesse sentido, cabe ao Poder Público de cada Fazenda Pública a decisão discricionária do custo benefício de ajuizar execuções de valores baixos. No Município de Rio Bonito, o Código Tributário Municipal prevê que os débitos de até 500 UFIRS-RB serão cobrados apenas extrajudicialmente, conforme art. 529, § 4º da Lei Complementar Municipal nº 1.168/2003: Os créditos tributários e não tributários inferiores a 500 (quinhentas) UFIRS-RB não serão ajuizados, devendo a Procuradoria Geral do Município buscar meios extrajudiciais para sua cobrança. Logo, o Município exerceu seu poder discricionário de prever um valor de piso para ajuizamento de execuções fiscais para cobrança das dívidas, cabendo à Procuradoria cobrar extrajudicialmente os débitos inferiores.
Ao contrário do que alega o apelante, não há margem para interpretação de possibilidade de execução judicial pela inviabilidade da cobrança administrativa, pois o texto legal é claro ao vedar a possibilidade de ajuizamento da execução fiscal.
Outrossim, não se verifica inconstitucionalidade por vício de competência, porquanto não se trata de Direito Processual Civil, de competência privativa da União, mas de Direito Tributário, cuja competência é concorrente entre cada ente federativo. Desse modo, correta a sentença de extinção da execução, em razão de ser inferior ao piso previsto no próprio Código Tributário Municipal. Jurisprudência pacífica deste TJERJ. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00217124420168190046, Relator: Des(a). RENATA MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 22/11/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL MUNICIPAL – LEI QUE ESTABELECE O VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO EXECUTIVA – DÉBITO TRIBUTÁRIO QUE NÃO ALCANÇA O MÍNIMO LEGAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL COM EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO IMPROVIDO. 1- No caso o crédito fiscal é inferior ao estabelecido pela Lei Municipal nº 08, de 26/11/2010 – não há falar em renuncia fiscal mas a modificação do modus operandi da cobrança para ser admitida por meio de procedimento administrativo. Certidões de divida ativa em valores superiores cabível a ação executiva judicial. 2- Sentença de indeferimento da inicial com extinção do processo sem resolução de mérito confirmada. 3- Precedentes do Superior Tribunal de Justiça: "(...) 1. A extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, fundada no valor irrisório do crédito tributário, é admissível quando prevista em legislação específica da entidade tributante. 2. O crédito tributário regularmente lançado é indisponível (art. 141, do CTN), somente podendo ser remitido à vista de lei expressa do próprio ente tributante (art. 150, § 6º, da CF/1988 e art. 172, do CTN), o que não ocorre na presente hipótese. 3
. Incumbe aos Municípios a disposição que permite legislarem sobre interesse local, nos termos do art. 30, da Carta Magna. 4. A intervenção do judiciário na presente hipótese importa na afronta ao princípio constitucional da separação dos poderes, restringindo, outrossim, o direito de ação do Município, um vez que, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, não há qualquer impedimento legal ao ajuizamento da demanda no valor lançado pela Administração. 5. Recurso especial desprovido.
(STJ Resp 999639/PR, T1 PRIMEIRA TURMA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/06/2008). (TJ-MS - AC: 08008824820178120025 MS 0800882-48.2017.8.12.0025, Relator: Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 03/10/2018, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 05/10/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. VALOR IRRISÓRIO. ALTERAÇÃO DO VALOR MÍNIMO DO CRÉDITO. DECRETO POSTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO INCONTINENTI. ARQUIVAMENTO DO FEITO MANTIDO. RECURSO PROVIDO.
1. Cabe ao administrador tributário local definir o valor mínimo do crédito para fins de propositura da ação de execução fiscal. 2. O Decreto municipal que majorou o valor mínimo para a propositura de ação de execução fiscal tem natureza processual e aplicação incontinenti.
3. Portanto, correta a determinação para que seja o feito arquivado sem baixa na distribuição. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido, mantido o arquivamento dos autos da ação de execução fiscal. (TJ-MG - AI: 10056120270972001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 29/01/2015, Data de Publicação: 04/02/2015)

PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE ARACAJU – VALOR MÍNIMO PARA AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL - PREVISÃO LEGAL - LEI MUNICIPAL Nº 3.809/2009 – ALTERAÇÃO PELA LEI MUNICIPAL 5.202/2019, QUE ELEVA O PATAMAR DO VALOR CONSIDERADO IRRISÓRIO – NÃO APLICAÇÃO – TEMPUS REGIT ACTUM - EXTINÇÃO DO PROCESSO – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA
. I – Admite-se a extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do valor irrisório do crédito tributário, desde que haja previsão legal específica do ente público tributante;
II – No âmbito do Município de Aracaju, cumpre observar que há dispositivo legal específico, no caso, 1º e 3º da Lei Municipal nº 3.809/2009; III – A Lei Municipal nº 5.202/2019, que altera a Lei nº 3.809/2009, elavando o valor a ser considerado como “valor irrisório” para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) entrou em vigor em 10 de junho de 2019 e, com base no princípio do “tempus regit actum”, as inovações trazidas por esta Lei somente poderão ser aplicadas às execuções fiscais propostas após o início de entrada em vigor desta Lei, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito disposto no art. 5º, XXXVI da CF; IV - In casu, considerando que a ação foi promovida em janeiro de 2019, deve ser aplicado a Lei Municipal nº 3.809/2009, que previa o valor mínimo de R$ 1.000,00 (um mil reais) para a execução fiscal, devendo feito prosseguir regularmente, vez que o valor da dívida, quando do seu ajuizamento, já ultrapassava esse valor; V – Recurso provido. (Apelação Cível nº 201900726535 nº único0001309-22.2019.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Iolanda Santos Guimarães - Julgado em 15/10/2019) (TJ-SE - AC: 00013092220198250001, Relator: Iolanda Santos Guimarães, Data de Julgamento: 15/10/2019, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Destaco ainda julgados de outros Tribunais Pátrios que afastaram a extinção sem resolução do mérito na hipótese de
inexistência de previsão legal na legislação local prevendo valor mínimo (ao contrário do que ocorre no caso em tela):

APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR IRRISÓRIO - INOCORRÊNCIA - INTERESSE DE AGIR - PRESENTE - PROVIMENTO DO RECURSO.
Inexistindo previsão legal
, seja na Lei 6.830/80, seja em norma municipal, que fixe valor mínimo de alçada para o ajuizamento das Execuções Fiscais, em patamar que alcance o montante do crédito em apreço, torna-se incabível, a princípio, a interferência do Poder Judiciário com o fito de extinguir a ação com base na ausência de interesse de agir. (TJ-MG - AC: 50004677620208130155, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 10/08/2021, 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/08/2021)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - DESCABIMENTO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR IRRISÓRIO -
NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA DO ENTE FEDERATIVO PARA TANTO
- UTILIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 9.386/2012 QUE MODIFICOU O ARTIGO 1º, CAPUT, DA LEI Nº 8.536/2009, PARA AUMENTAR O VALOR MÍNIMO PARA A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO FISCAL -
IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO,
POIS A LEI Nº 9.386/2012 NÃO ESTAVA EM VIGOR NO MOMENTO DA PROPOSITURA DA AÇÃO
- PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE
- APLICAÇÃO DA REDAÇÃO ANTIGA DA LEI Nº 8.536/2009 AO CASO EM COMENTO - PELO VALOR DO DÉBITO EXECUTADO, À ÉPOCA, HÁ SIM CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA ANULADA, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL - APELO PROVIDO. (TJPR - 3ª C. Cível - AC - 1235359-2 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Desembargador Cláudio de Andrade - Unânime - J. 02.09.2014) (TJ-PR - APL: 12353592 PR 1235359-2 (Acórdão), Relator: Desembargador Cláudio de Andrade, Data de Julgamento: 02/09/2014, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1409 09/09/2014)

No âmbito deste Sodalício, destaco, inclusive, o seguinte trecho do voto proferido pelo Eminente Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho:

"Contudo, considerando que a presente Demanda fora proposta em 22.11.2011, certo é que o dispositivo legal aplicável ao caso em comento é aquele anterior às alterações conferidas pela Lei nº 3.441/2014. Nesse viés,
no estipulado não há que se falar em extinção do feito por ausência de interesse, uma vez que o montante da presente Execução Fiscal, qual seja, R$ 479,81 (quatrocentos e setenta e nove reais e oitenta e um centavos), está acima do piso míni pela Lei Municipal nº 3.863/2009"
(TJ-ES - APL: 00133759620118080030, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/11/2018)

O Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, naquela oportunidade em que exarou o seu voto no julgamento da Apelação nº 0013375-96.2011.8.08.0030, apenas reformou a sentença naqueles autos porque o valor estava "acima do piso mínimo"
estipulado pela Lei Municipal.

No presente caso, como relatado pelo próprio Relator, o valor do crédito inscrito na CDA nº 0000148/2020 totaliza o numerário de R$ 727,02 (setecentos e vinte e sete reais e dois centavos), bem como, que naquele ano de 2020, o VRTE correspondia a 3,5084, logo, o valor da dívida equivale a 207 VRTES, sendo, nesse sentido, abaixo do limite legal definido para a perquirição do débito na via judicial.

Embora perfilho do mesmo entendimento firmado pelo Desembargador Relator no sentido de que “deve o Município ser oportunamente instado a se manifestar acerca da adoção das providências administrativas em face do devedor”, especialmente considerando o disposto no art. 10 do CPC, entendo ser oportuno trazer uma interpretação cuidadosa do artigo 10, § 3º, inciso I, da Lei Municipal nº 3.889/2015.

Isso porque tal dispositivo (art. 10, da Lei Municipal nº 3.889/2015) é uma outra imposição destinada a eventuais ações que estavam ou ainda estão em curso ao tempo da vigência da alteração legislativa, justamente considerando o disposto no art. 8, de modo que
(1)
o Município NÃO DEVERÁ promover o ajuizamento de ação judicial para cobrança de créditos cuja natureza seja abrangida por esta Lei e cujo valor seja igual ou inferior a 220 VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual/ES) e,
(2)
na hipótese de existência ações judiciais dentro do respectivo parâmetro econômico, deve o município requerer a desistência, observando o disposto no §3º.

Veja-se, portanto, que o art. 10 é um complemento coerente do disposto no art. 8º, preconizando pela desjudicialização das execuções fiscais, cujo o objetivo está estampado no art. 3º da mesma legislação:

Art. 3º Com o objetivo de
incentivar os meios administrativos de cobrança extrajudicial de quaisquer créditos devidos ao Município de Aracruz
, a Administração Municipal Direta, ou a estrutura própria das autarquias nos casos em que o crédito lhes pertença,

Assim, embora entenda ser indispensável oportunizar o contraditório em respeito ao disposto no art. 10, do CPC, de modo a concordar com a nulidade da sentença em razão de tal violação, também entendo ser pertinente debater a desjudicialização das ações fiscais, de modo a privilegiar as intenções legislativas locais neste aspecto, especialmente pelo enorme contingenciamento de recursos neste Sodalício que também apresentam legislações locais prevendo valores mínimos para a propositura de execuções fiscais.

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator, abro divergência tão somente
afastar a fundamentação quanto ao óbice legal ao reconhecimento da ausência de interesse de agir no feito
,
anulando, contudo, a sentença, unicamente em razão de
error in procedendo
perpetrado pelo condutor do feito, decorrente da violação dos princípios da cooperação, do devido processo legal e da não surpresa.

É como voto.

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de uma apelação cível interposta pelo Município de Aracruz em face de sentença que extinguiu a execução fiscal originária sem julgamento de mérito por compreender que restava ausente interesse processual, fundamentando na Lei Municipal n. 3.389/2015, bem como o valor da certidão de dívida ativa.

Iniciado o julgamento o relator Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho conheceu da apelação interposta e conferiu-lhe provimento para anular a sentença em, razão do desatendimento ao artigo 10 do CPC bem como ao artigo 10, §3º, inciso I da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Em sequência, a Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva iniciou a divergência para dar provimento ao recurso tão somente em razão do desatendimento do artigo 10 do CPC.

Pedi vista dos autos para examinar com precisão os precedentes mencionados pelos julgadores que me antecederam e não cheguei a conclusão diversa do relator.

Ponto comum entre os votos é o desatendimento ao princípio da não surpresa previsto no estatuto processual civil, sobre o qual desnecessário é tecer maiores raciocínios.

Há muito tempo das Cortes Superiores Brasileiras entendem que
é
vedado ao Judiciário extinguir de ofício execução fiscal sob o fundamento de baixo valor
.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário 591033/SP com repercussão geral, compreendeu que “
N
egar ao Município a possibilidade de executar seus créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de interesse econômico viola o direito de acesso à justiça.”
(Relator Ministra ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 17/11/2010, REPERCUSSÃO GERAL)

Tal compreensão está encartada, inclusive, em enunciado de súmula do Superior Tribunal de Justiça,
ex vi
:

A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício. (SÚMULA 452, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/06/2010, DJe 21/06/2010)

E nem há espaço para argumentar que o normativo municipal permitiu esta extinção pois, em verdade, como bem destacou o relator, haviam procedimentos prévios a referida extinção realizada.

Em verdade, a leitura atenta da íntegra da legislação em comento evidencia uma tentativa de evitar o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor não extirpando, contudo, a possibilidade de ajuizamento.

Para tanto, instituiu procedimento prévio para investida de satisfazer o crédito tributário de quantia comedida sem demandar o Judiciário, providência que pode ser relevante e, talvez, indicada a depender da postura do devedor, veja-se o inciso IV do artigo 9º da referida lei.

Com efeito, revela-se imprescindível a oitiva da municipalidade antes de promover a extinção sem julgamento de mérito, como realizou o juízo originário.

Recentemente o STF reafirmou a jurisprudência exarando que “
cabe a cada municipalidade ponderar os ônus e os bônus das execuções, não podendo o julgador extingui-las mediante aplicação de critérios previstos nas legislações de outros entes ou estipulados por ele mesmo sem qualquer amparo em lei do ente exequente, sob pena de ofensa ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Como constou da ementa do referido julgado
[...]
. (ARE 1333614 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021).

Com efeito, no julgamento sob rito do artigo 543-C do CPC, a Colenda Corte já dirimiu que é vedada a presunção de renúncia tácita de débito, ex vi REsp 1.143.471/PR.

Importante notar que cada ação é única e qualquer postura do Município em de demanda diversa não possui aptidão para gerar efeitos em lides diversas, sendo indiferente o número de execuções fiscais que tramitam na unidade judiciária originária.

Nesse sentido, inexistindo requerimento do Município de desistência da execução fiscal ou renúncia do crédito perseguido, agiu em desacerto do juízo originário por inobservar o artigo 10, §3º, inciso I da Lei Municipal n. 3.889/2015.

Pelo exposto, acompanho o relator em todos seus fundamentos para conhecer e dar provimento ao recurso em voga.

É como me manifesto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS